Tribunal: TJES
Processo: 5001980-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001980-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO GRIGIO CORREA
RECORRIDO: LAS VEGAS MOTEIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5001980-50.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: DIEGO GRIGIO CORREA
RECORRIDO: LAS VEGAS MOTEIS LTDA
Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANA SILVA DOS REIS - ES31908-A
Advogados do(a) RECORRIDO: DANIEL FERNANDES ALVES FILHO - ES14461, MARCELO BONACOSSA DE CARVALHO - ES15362-A

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MIÍNIMA. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CARCATERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, os Autores alegam que no dia 29/12/2023 compareceram no estabelecimento da requerida e reservaram uma suíte executiva pelo período de 6 horas. Relatam as suas insatisfações com a limpeza do local e com a água fria e suja da hidromassagem.

Afirmam, ainda, que foram mantidos em cárcere privado enquanto esperavam pela resolução do problema relatado.

Diante disto, pleiteiam indenização por danos morais no importe R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais), além da devolução, em dobro, da pernoite no motel no valor de R$ 105,00 (cento e cinco reais).

O juízo de primeiro grau
JULGOU IMPROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais. E por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

[...]

Irresignado, DIEGO GRIGIO CORREIA interpôs Recurso inominado pugnando pela oitiva de testemunhas e pela reforma integral da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Projeto de Voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre tecer breves considerações acerca do pedido da oitiva de testemunhas realizado pelo recorrente, ao argumento de que se trata prova imprescindível ao deslinde da controvérsia.

O Recorrente aduz que na época não foi possível identificar os policiais que atenderam ao chamado e que por isso não teria os arrolado como testemunha na presente ação. No entanto, compulsando os autos, verifico que o recorrente nunca demonstrou sequer interesse na produção da prova testemunhal, já que em ata de audiência (id 45010537) ficou consignado a intenção das partes de não produzirem mais provas, pugnando, ambas, pelo julgamento antecipado da lide.

Disto isto, inevitável a conclusão quanto a preclusão do pedido de prova testemunhal, visto que a oportunidade para praticar o ato processual foi superada.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve falha na prestação dos serviços ofertados pela demandada, capaz de amparar a pretensão indenizatória inicial.

Depois de empreender detida análise dos fatos e dos argumentos debatidos neste caderno processual, vejo que a r. sentença ora combatida, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme passo a explicar.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a recorrente e as recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial - a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e /ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do ano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inc. VI e arts. 12 a 25).

Ao que infere dos documentos carreados aos autos, muito embora o recorrente tenha relatado na inicial que foi vítima de cárcere privado; as péssimas condições de limpeza da suíte contratada, já que a água da hidromassagem estava fria e suja, o mesmo não se desincumbiu do ônus de comprovar nenhuma de suas afirmações (art. 373,I, do CPC).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Juiz de Direito

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)